Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA MÉDICA EM ONCOLOGIA. PACIENTE GRAVE. RISCO DE ACOMETIMENTO DE OUTROS ÓRGÃOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESPONDER O MANDADO DE SEGURANÇA. CONCEDIDA A ORDEM.
1. O Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade passiva para responder, como autoridade impetrada, em Mandado de Segurança destinado a afastar omissão do Distrito Federal na área da saúde.
2. É obrigação positiva do Distrito Federal autorizar consulta médica em oncologia, em prazo razoável. A consecução fática de mandamento constitucional não viola o Princípio da Isonomia.
3. Ordem concedida. Agravo Interno prejudicado.